Tribunal: CARF
Processo: 12457.005711/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12457.005711/2007-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.884 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ALTEVIR DA LUZ MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto e Fernanda Vieira Kotzias.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.005711/2007-76
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.884 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005711/2007-76

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 30.000,00, referente à multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias n°
YC05356, no qual se baseou, que no interior do veículo tipo Fiat Premio, placas CTZ-
0091, foram encontrados, 15.000 maços de cigarros, sem que houvesse prova da regular
introdução no território nacional.
A abordagem do veículo foi efetuada pela equipe do PRECON da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Foz do Iguaçu — PR, na Praça de Pedágio em São Miguel do
Iguaçu — PR, no dia 03/12/2005.
Lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias (fl.02) com vistas a aplicar a
pena de perdimento aos cigarros apreendidos, a fiscalização lavrou o presente auto de
infração (fl. 01) para exigência da multa prevista no art. 3°, parágrafo único do Decreto-
lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Regularmente cientificado, AR (fl. 17), o interessado apresentou impugnação de folhas
18, anexando os documentos de folhas 19 a 24. Em síntese apresenta as seguintes
alegações:
Que, vendeu o veículo em data anterior à abordagem efetuada pela fiscalização;
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 19/03/2010, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-19.231, às fls. 36/39,
com a seguinte ementa:
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
TRANSPORTE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 07/05/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 43), apresentou Recurso Voluntário em
08/06/2010, à fl. 44, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.884 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005711/2007-76

O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que teria vendido o
veículo transportador dos cigarros ilegais em data anterior à da apreensão dos cigarros nele
encontrados.
Contudo, as vias dos documentos que o interessado anexa para embasar sua
alegação não permitem que se comprove que a venda efetivamente tenha ocorrido em data
anterior à data de ocorrência do fato gerador (03/12/2005). Apesar de, às folhas 21 e 22,
apresentar o texto de encerramento dos documentos como "05 DE MAIO DE 2005", a
assinatura somente foi reconhecida em cartório na data de 22/05/2007 e 09/05/2007, datas
posteriores à ocorrência dos fatos.
Tal situação (reconhecimento de firma em cartório público posterior à abordagem)
impede que a autoridade julgadora forme convicção de que, efetivamente, os documentos teriam
sido assinados nas datas apostas nos mesmos.
Ressalte-se que, apesar desta ter sido a razão para a DRJ ter negado provimento à
sua Impugnação, o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, não apresenta qualquer argumento
para rebater este fundamento, ou qualquer prova das suas alegações. Pelo contrário, anexou
novamente a mesma “AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO”, com firma
reconhecida em 22/05/2007 (apesar de datado de 05/05/2005), e um “INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA” com um simples carimbo de reconhecimento de
firma, bastante rudimentar, com “suposta” assinatura de Tabelião, mas sem o selo de
autenticidade do Cartório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital